Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.PROVA PERICIAL. QUESITOS SUPLEMENTARES. ASSISTENTE TÉCNICO. INDEFERIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando possível verificar que as razões recursais foram capazes de impugnar a decisão recorrida, não há que se falar em ocorrência de razões dissociadas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise, pois a matéria relativa aos quesitos suplementares para a realização de prova pericial e indicação de assistente técnico podem ser abordadas em apelação, não havendo que se falar em perda do objeto ou dano irreparável que justifique a exceção pretendida pelos agravantes.
3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso.
4. Não houve violação do dever de lealdade e boa-fé, pois a parte agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, razão pela qual a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser afastada. Precedentes.
5. Preliminar de razões dissociadas rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.